Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707802-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE KRAN ROCHA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DESPACHO Na petição de ID 26874730, a recorrida UNIMED SEGUROS SAÚDES/A informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente DANIELLE KRAN ROCHA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 26874731. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024